Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória ajuizada por consumidor contra empresas fornecedoras de veículo seminovo, pleiteando reparação por vícios ocultos no bem adquirido, além de danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial, com condenação solidária das rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os vícios ocultos apresentados pelo veículo justificam a responsabilização das fornecedoras com base no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se os danos materiais e morais pleiteados são devidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a natureza consumerista da relação, atraindo a aplicação do CDC. O autor é consumidor final e as rés, fornecedoras. Aplica-se a responsabilidade objetiva por vícios no produto, conforme arts. 14, 18 e 25, § 1o, do CDC.
4. As provas indicam defeitos técnicos relevantes e não perceptíveis de imediato: falhas no chicote elétrico, bicos injetores, velas de ignição e alertas no painel, devidamente documentados. A alegação de que os vícios eram de fácil constatação ou de que decorreriam de uso indevido foi refutada.
5. A cláusula contratual que limita a garantia apenas ao motor e câmbio é abusiva, contrariando os princípios do CDC e a boa-fé objetiva. A responsabilidade do fornecedor estende-se a todo o bem comercializado.
6. O dano material foi comprovado por documentos que demonstram gastos com transporte alternativo. A quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) foi considerada adequada.
7. O dano moral foi reconhecido, por violar a legítima expectativa do consumidor, e fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência do STJ (Jurisprudência em Tese no 125).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Caracterizado o vício oculto em veículo seminovo, é objetiva a responsabilidade solidária dos fornecedores pelos danos causados ao consumidor. 2. A cláusula que limita a garantia contratual apenas ao motor e câmbio é abusiva e ineficaz à luz do CDC. 3. O dano moral decorrente de vício oculto relevante em bem de consumo é presumido, sendo devida a indenização.”